Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710716-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Embargado, Governador do Distrito Federal, para, querendo, manifestar-se em relação aos Embargos de Declaração (ID 65557637), na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC/15. Após, ao Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios para, sucessivamente, apresentarem manifestação, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator